Tribunal: STF
Processo: HC 238115
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 217-A c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal diante da negativa do direito de apelar em liberdade, dizendo ser genérica a fundamentação referida no decisório de primeiro grau, que teria somente mencionado a fixação do regime inicial fechado para manter a custódia cautelar.



    Diz-se, ainda, ser o paciente portador de neoplasia maligna, necessitando de tratamento contínuo.



    Requer-se, ao final:



    “seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos de prisão em flagrante nº 1500065-33.2020.8.26.0126, ora em curso perante o Juízo da Vara da comarca de Caraguatatuba/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura. 



    Após, vista ao Ministério Público e quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade até a prolação de decisão final irrecorrível, ou caso se entenda, até a deliberação das instâncias judiciárias ordinárias, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão questionada:



    “(...)



    In casu, os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.”



    Por sua vez, o Relator no TJSP, ao denegar o pedido de liminar no writ a ele dirigido, consignou:



    “O que se tem, nos limites desta fase processual, é que o juízo sentenciante condenou o paciente, como incurso no 217-A, caput, cc. artigo 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, vedando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender subsistentes os motivos que recomendaram sua custódia cautelar (fls. 50/51).



    E a negativa do apelo em liberdade é justificável: encontrava-se custodiado na época da sentença condenatória; e se a custódia cautelar subsistiu durante a fase de instrução, com maior razão haveria de sê-lo na superveniência da condenação. 



    Vale dar ênfase, outrossim, que a questão da fundamentação inidônea que emerge da impetração implica carga subjetiva a respeito, tampouco apreciável nesta etapa procedimental. O que se coibiria, e não é o caso, é a falta de fundamentação. 



    Lado outro, os documentos apresentados pelo nobre defensor acerca do estado de saúde do paciente (fls. 52/74) não são recentes, ao revés, são datados dos anos de 2021 e 2022, com exceção de um pedido de exames datado do ano corrente. Não bastasse, tampouco se tem informações acerca das condições sanitárias do estabelecimento em que recluso o paciente, ou dos cuidados médicos a ele dispensados no cárcere. 



    Diante disso, portanto, mais sensato se mostra a manutenção da prisão hostilizada para, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de convicção - aos cuidados então do d. Relator do feito -, decidir-se a propósito daquilo que busca a impetração. 



    Ante o exposto, DENEGO A LIMINAR alvitrada.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente